Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017990-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), EDENILSON MANFROI - CPF: 573.626.889-20 (AGRAVANTE), ADRIANE GRANZOTTO MANFROI - CPF: 817.010.559-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MANFROI - CPF: 423.250.809-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.079.941-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA – ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – EXTINÇÃO DO FEITO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

em razão da prolação de sentença QUE JULGOU EXTINTO O FEITO DE ORIGEM, POR ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edenilson Manfroi e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente que movem contra o Município de Brasnorte/MT, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os efeitos do Decreto Municipal n. 005/2022, que determina a desapropriação de imóveis para ampliação do aeródromo municipal.

Inconformados, os agravantes sustentam que não participaram do processo de promulgação do decreto impugnado, que tramitou de maneira informal e oculta, sem autuação, com intimações em endereços sabidamente equivocados.

Seguem sustentando, que o agravado
“não possui competência para seguir com a desapropriação supostamente ‘em favor’ de um aeródromo, seja porque tal aeródromo é particular, seja porque, quando muito, o ato seria de competência da União, por meio de um de seus braços legalmente estabelecidos”
.

Firmes no seu propósito, alega que
“o Município de Brasnorte está desapropriando um bem particular, com área reservada para conservação da fauna e flora locais, para favorecer um aeródromo privado, sem a realização de um estudo prévio de impacto ambiental (art. 186, § único, III, da LO municipal), o que contraria os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa”
.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 144133191).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 149888158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 156939155), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Edenilson Manfroi e outros ajuizaram tutela cautelar em caráter antecedente em desfavor do Município de Brasnorte/MT, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de suspender os efeitos do Decreto Municipal n. 005/2022, que determina a desapropriação de imóveis para ampliação do aeródromo municipal (id. 142562167 – pág. 92/94).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que não participaram do processo de promulgação do decreto impugnado, que tramitou de maneira informal e oculta, sem autuação, com intimações em endereços sabidamente equivocados.

Seguem sustentando, que o agravado
“não possui competência para seguir com a desapropriação supostamente ‘em favor’ de um aeródromo, seja porque tal aeródromo é particular, seja porque, quando muito, o ato seria de competência da União, por meio de um de seus braços legalmente estabelecidos”
.

Firmes no seu propósito, alega que
“o Município de Brasnorte está desapropriando um bem particular, com área reservada para conservação da fauna e flora locais, para favorecer um aeródromo privado, sem a realização de um estudo prévio de impacto ambiental (art. 186, § único, III, da LO municipal), o que contraria os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa”
.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

In casu
, em consulta ao feito de origem, observa-se que a condutora do feito julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Por disposição do art. 82 do CPC, incumbem às partes proverem as despesas processuais dos atos que realizarem ou requererem. Nesse contexto, é obrigação da parte autora adiantar o pagamento das custas iniciais.

Observa-se dos autos que a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, apesar de intimada para tanto, obstando o desenvolvimento válido e regular do processo. Isso porque, com sua omissão, impediu a realização do andamento processual, ato indispensável para a formação e validade do processo.

Frise-se que no caso de ausência de pressuposto processual para andamento válido e regular da ação, é dispensável a intimação pessoal.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Sem honorários, em razão da ausência de citação.

Após o
TRÂNSITO EM JULGADO
, devidamente certificado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.”
(id. 123883490 – autos de origem)

Dessa forma, em razão da prolação de sentença que julgou extinta a demanda de origem, sem análise do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira,
verbis
:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

Por fim, diante do não conhecimento do recurso principal,
julgo prejudicada
a análise do agravo interno n. 1017990-38.2022.8.11.0000, interposto pelos agravantes em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023